Tribunal: STF
Processo: Rcl 69963
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO HC 143.641/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Nortelândia/MT, sob a alegação de afronta ao decisum proferido no HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Consta dos autos que a reclamante cumpre pena de 16 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, resultante de quatro condenações transitadas em julgado.



    A defesa alega que “a paciente é mãe de filhos menores, conforme documentos em anexo, possui residência fixa, e sua liberdade não afetará o andamento do processo”, sustentando que “manter a prisão preventiva da paciente é medida desnecessária”.



    Requer seja substituída a prisão em regime fechado por prisão domiciliar.



    Prestadas as informações solicitadas, a autoridade reclamada informou que “foi juntada nova guia de recolhimento definitiva da sentenciada, referente a nova condenação transitada em julgado, referente a Ação Penal nº 1011219-39.2023.8.11.0055, tendo sido condenada a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, estando pendente de unificação”.



    Destacou que “as razões dos indeferimentos dos pedidos de concessão de prisão domiciliar se deram em razão da multirreincidência da condenada, de maneira que se tornaria inadequado e desproporcional seu deferimento, considerando ainda que esta possui pena superior a 15 (quinze) anos a ser cumprida (desconsiderando a pena da última condenação que não foi devidamente unificada)”.



    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento da Reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício para que seja concedida a prisão domiciliar à Reclamante, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo singular”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que nas hipóteses de possível descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 31.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.196-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Ademais, nos autos da Rcl 25.509, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2017, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “[a]figura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte”.



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente